Tribunal: TJDFT
Processo: 0748462-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748462-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PATRICIA AMORIM SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 74564422 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento no 0704054-56.2020.8.07.0014. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, no qual pretende a autora que sejam as rés compelidas ao cumprimento de contrato firmado entre as partes, para que seja pago o valor de 3.000 dólares americanos, ou o seu equivalente em moeda nacional, convertida com base no câmbio vigente na data avençada para entrega. Para tanto, sustenta ter celebrado com a primeira ré dois negócios jurídicos para aquisição de moeda norte-americana, no total supra descrito, tendo despendido a quantia total de R$12.600,00. Afirma que os dólares adquiridos deveriam ter sido entregues nas datas de 08 e 14 de julho de 2020, o que não ocorreu. Diante disso, tentou entrar em contato com a primeira ré para saber o motivo do atraso, sem sucesso, pois todos os canais de contato haviam sido desativados, sendo que ao entrar em contato com os advogados da ré, foi informada que a empresa estava apenas fazendo acordo para devolução de valores. Mesmo manifestando interesse na celebração de acordo, não obteve êxito na restituição dos valores. Narra ter tomado de conhecimento de diversas reclamações registradas no site RECLAME AQUI, quando então tomou conhecimento de que teria sido vítima de um crime de estelionato. Defende a existência de grupo econômico entre todas as rés. Ao final, requer o bloqueio da quantia de R$16.100,00 nas contas das rés. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da autora mostra-se presente, ante a demonstração de que contratou com a primeira ré a compra de 3.000 dólares americanos, pelos quais pagou a quantia de R$12.600,00, ids. 67899674, 67899679, 67899678 e 67899673. Além disso, consta nos próprios recibos que os valores deveriam ter sido entregues no mês de julho do ano corrente, o que não ocorreu, ensejando o registro de ocorrência policial, id. 667899671. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também restou devidamente comprovado, diante das inúmeras reclamações formuladas junto ao site RECLAME AQUI, gerando a fundada suspeita de que as rés não pretendem honrar os contratos firmados com os consumidores, e não apenas com a autora (impressões de tela juntadas à inicial, id. 71978120, pags. 25/27). Ademais, a providência pleiteada é facilmente reversível, haja vista que os valores bloqueados permanecerão depositados em conta judicial até ordem judicial em contrário. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar o bloqueio, via sistema BACENJUD, do montante de R$ 16.100,00 nas contas bancárias mantidas pelas requeridas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA” (ID 74564422 - Pág. 1-2). Inconformada a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA recorre. Aponta que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar deferida, pois: (i) não haveria risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar; (ii) descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da falta de perigo de dano em relação ao agravado, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da Corretora (iii) ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores bloqueados são essenciais à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) ilegitimidade da empresa agravante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Para um esclarecimento das partes, transações, valores e datas, faço um relato da documentação acostada aos autos. A agravante junta dois recibos em papel timbrado da IEX CÂMBIO (CNPJ 13.815.992/0001-57) denominados de "encomenda de moeda estrangeira" totalizando a transferência de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) por U$3.000,00 (três mil dólares). RECIBO 1: datado de 09/03/2020, atestando que o valor de R$4.300,00 seria referente à compra por encomenda de USD1.000 (mil dólares americanos) que seriam entregues no dia 14/07/2020 (ID 67899674 - Pág. 1); RECIBO 2: datado de 17/03/2020, atestando que o valor de R$8.300,00 seria referente à compra por encomenda de USD2.000 (dois mil dólares americanos) que seriam entregues no dia 08/07/2020. Destaco que, nesse segundo recibo, há um carimbo da J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 13.815.992/0001-57) (ID 67899679 - Pág. 1). Em primeiro lugar, destaco as inúmeras reclamações anexadas à peça inicial dando conta que a empresa IEX estaria se recusando a atender outros consumidores. Portanto, há plausibilidade na tese da autora e, em cognição superficial, vislumbro o risco de as agravadas não cumprirem a obrigação ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. Resta perquirir a responsabilidade da agravante. A agravante aduz que as transferências realizadas pela Autora ocorreram em período no qual não vigia o contrato de prestação de serviços de correspondente com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Contudo, essas datas são irrelevantes como passo a demonstrar. Ao Banco Central do Brasil compete cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse quadro de competência, o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, consolidando as normas que dispõem sobre a contratação de correspondente de ações de câmbio por parte das corretoras estipula: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado [grifei], bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (...) Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Diante dessa moldura normativa, a Corretora de Câmbio assumiria a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado. Nessa ordem de ideias, num exame superficial, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre as rés independentemente das datas dos depósitos. Portanto como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator